Tribunal: STF
Processo: HC 100996
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REGIME 
   INTEGRALMENTE FECHADO. INOCORRÊNCIA.
Ao contrário do alegado, o 
   regime de cumprimento da pena não foi o integralmente fechado. O 
   paciente somente não progrediu de regime porque praticou falta 
   grave.
Ordem denegada.